Tribunal: STF
Processo: Rcl 65499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5019334-37.2021.8.24.0039, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COLETIVA. MAGISTÉRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO ENTE MUNICIPAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM DUPLICIDADE. CONHECIMENTO APENAS DO SEGUNDO. 



    Estabelece o § 5º do art. 1.024 do Diploma Processual Civil que "se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação"; a contrario sensu, efetuada a adequação do julgado e não havendo a ratificação a que alude o dispositivo, mas tão somente a interposição de novo reclamo com idêntico teor ao antecedente, apenas este deve ser conhecido. 



    PROGRESSÃO HORIZONTAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ENTRE 28-5-2020 E 31-12-2021. VEDAÇÃO INTRODUZIDA PELO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, QUE ESTABELECEU O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REGRA QUE TÃO SOMENTE VEDA A PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPORTEM EM AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE ATIVIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. 



    "O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal assentou a orientação de que a Lei Complementar federal n. 173/2020 vedou a prática de atos administrativos que importem em aumento de despesa com pagamento de estipêndios a servidores públicos de todas as esferas da administração, mas não, propriamente, a contagem de tempo de atividade para fins de oportuna obtenção de vantagens, como licença-prêmio, anuênios, quinquênios etc." (TJSC, Mandado de Segurança Coletivo (Grupo Público) n. 5052867- 70.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-3-2023) 



    PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MANTIDO O DECISUM” (eDOC 19 - ID: de32e58f)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Nesses termos, argumenta que:



    “A decisão proferida no acórdão da colenda 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, confirmando a sentença de primeiro grau de jurisdição, que condenou o Município de Lages a computar o interstício de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição, aos substituídos da parte autora, de vantagens funcionais, violou o que determina o inc. IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que expressamente proibiu aos entes públicos computarem referido interstício de tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais a servidores. 



    A decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que confirmou a sentença de primeiro grau de jurisdição, ignorando a proibição imposta no inciso IX, do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, viola as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 6447, 6450, 6525 e 6442, que, em controle concentrado, reconheceram a constitucionalidade da referida norma legal. 



    Logo, existe uma flagrante ofensa à Segurança Jurídica na decisão ora reclamada por contrariar diretamente a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade



    (...)



    Observe-se , entretanto, que a decisão ora reclamada, para evitar declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, considerou que o julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's n. 6447, 6450, 6525 e 6442, apesar de ter confirmado a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, não impediria uma interpretação conforme à Constituição do dispositivo legal, no sentido de que os entes públicos estariam proibidos apenas de determinar pagamentos durante o período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, mas não o cômputo do tempo em si, para fins de preenchimento dos requisitos necessários à incorporação de tais vantagens ao patrimônio jurídico do servidor. 



    Entretanto, essa interpretação restritiva da Autoridade reclamada viola as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 6447, 6450, 6525 e 6442, as quais reconheceram a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020, não deixando espaço exegético para o Órgão Julgador”. (eDOC 1, pp. 20-22)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação “a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida”. (eDOC 1, p. 31; ID: 06a8729f).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Grifo nosso)



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso da decisão hostilizada, verifico que a autoridade reclamada determinou a contagem do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 como período aquisitivo para fins de concessão de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio (promoção por antiguidade) em benefício dos servidores substituídos pelo ora beneficiário, o que, em tese, contraria o disposto no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal 173/2020. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença integralmente mantida pelo Tribunal de origem:



    “Cuida-se de Ação Coletiva ajuizada pelo SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DE LAGES em desfavor do MUNICÍPIO DE LAGES, aduzindo, em síntese, que os substituídos são servidores públicos municipais, regidos pela Lei Complementar n. 353/2011 - Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério do Município de Lages, e que possuem direito à progressão horizontal na carreira pelo tempo de efetivo exercício no magistério, na ordem de 5% do respectivo vencimento, nos termos do art. 18, § 2º, da referida Lei Complementar, cuja implementação teria sido obstada em virtude das vedações impostadas pela Lei Complementar n. 173/2020.



    (...)



    A presente demanda coletiva objetiva, em síntese, seja reconhecido o direito ao cômputo do período compreendido entre o dia 28/05/2020 a 31/12/2021 - vigência da Lei Complementar n. 173/2020 - como período aquisitivo para concessão da progressão horizontal de que trata o § 2º do art. 18, da Lei Complementar Municipal n. 353/2011.



    A Lei Complementar n. 173, de 27/05/2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme se infere do seu art. 1º: "Art. 1º. Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)". 



    Nesse passo, a Lei Complementar n. 173/2020, em seu art. 8º, inciso IV, estabeleceu que: 



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     [...] 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    Como se vê, a suspensão do período aquisitivo para a progressão horizontal efetivada pelo Município de Lages tem como fundamento a responsabilidade pela gestão das finanças públicas. 



    Nada obstante, a referida legislação não tem por escopo a supressão dos direitos dos servidores públicos municipais, mas sim vedar o aumento de despesas com pessoa durante o período de calamidade pública gerada pela pandemia do Covid-19, que exigiu o dispêndio de recursos extraordinários, em especial à saúde pública. 



    Nesse sentido, a expressão ‘sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo serviço’, deve ser, portanto, interpretada no sentido de que não há qualquer prejuízo à contagem do período como aquisitivo, de modo que a suspensão se limita ao pagamento da vantagem pecuniária pelo período de vigência da lei. 



    Assim, é evidente que a contagem do tempo de efetivo serviço, inclusive para fins de concessão da progressão horizontal, não pode ser obstada, notadamente porque os servidores públicos desempenharam suas funções regularmente durante o período de suspensão imposto pela Lei Complementar n. 173/2020.



    (...)



    Dessa feita, não se vislumbra qualquer impedimento à contagem do período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário à concessão da progressão horizontal de que trata o § 2º, do art. 18 da LCM n. 353/11, tampouco há vedação ao pagamento da correspondente vantagem pecuniária, uma vez que a vigência da Lei Complementar n. 173/2020 se encerrou em 31/12/2021.



     Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar a implementação do adicional de 5% relativo à progressão horizontal de que trata o § 2º do art. 18, da Lei Complementar Municipal n. 353/2011 desde a data em que cada servidor público preencheu os requisitos necessários à sua implementação e, em via de consequência, condeno o réu ao pagamento das diferenças daí decorrentes até a efetiva implementação do adicional em folha de pagamento.” (eDOC 18 - ID: bdaeff26)



    Ora, como visto o órgão judiciário de origem, não obstante o disposto no art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ações diretas citadas.



    Dessarte, constato que o ato reclamado afronta o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas invocados pela reclamante.



    Confira-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61.385 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.793 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    No mesmo sentido, cito: Rcl 65.197, de minha relatoria, DJe 5.2.2024; Rcl 65.212, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.1.2024; Rcl 65.248, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.12024; Rcl 59.767, Rel. Min Edson Fachin, DJe 23.10.2023. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente